Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MONTANTE IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPERATIVO LEGAL. ART. 85, PARÁGRAFO 8o, CPC. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Improcede a alegação de contradição, quando se constata que todos os argumentos invocados pela autora embargante foram rebatidos de forma coerente pelo Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que contou com necessária e suficiente fundamentação.
3. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito do recurso, desta feita sob o prisma que a embargante considera mais favorável, reagitando teses de defesa como se estivesse em alguma espécie de recurso de cognição plena.
4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
5. Tendo havido pedido expresso do apelante, vencedor na demanda, para fixação dos honorários advocatícios com base no artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a ausência de exame de tal pedido, com a fixação da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa, configura omissão e erro material a serem sanados nos embargos.
6. Honorários de R$ 100,00 representam quantia ínfima que reclamam ajuste mediante apreciação equitativa, a fim de conferir vigência ao artigo 85, parágrafo 8o, do CPC.
7. Embargos da autora conhecidos e não providos. Embargos do réu conhecidos e providos.